Tribunal: TJDFT
Processo: 0803254-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. OFENSAS RECÍPROCAS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE INICIADOR DO CONFLITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Nas razões recursais, a recorrente sustenta ter havido erro na valoração das provas, porquanto apresentou conjunto robusto de provas. Pleiteia a reforma do julgado. Não foram apresentadas contrarrazões (id. 73911592).
2. O recurso é próprio, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Dispensado o preparo, diante da comprovação de hipossuficiência financeira, fazendo jus à gratuidade de justiça.
3. Trata-se de relação jurídica entre particulares, regulada pelas normas do Direito Civil.
4. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem, comete ato ilícito, sujeitando-se à reparação. A configuração do dano moral exige a prática de ato ilícito que atinja direito da personalidade da vítima. Todavia, em contextos de ofensas recíprocas, presume-se a concorrência de culpas, afastando-se, por conseguinte, o dever de indenizar.
5. Quanto à distribuição do ônus da prova, estabelece o artigo 373, inciso I, do CPC, que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No caso concreto, não há nos autos prova contundente que permita atribuir responsabilidade exclusiva à parte adversa. Conforme dito na sentença “Dos vídeos juntados pela autora no id. 217441784, 2195611145, 219561147 e 219561150 não é possível concluir, com certeza, como a discussão começou ou quem deu início à controvérsia, o que se pode ver é a requerida com o rosto e a roupa molhados, alterada, e causando constrangimento à autora e aos demais presentes na residência, sendo possível assistir a autora jogando mais água na requerida para tentar repeli-la do local.” Dessa forma, não se pode imputar o episódio exclusivamente à conduta da parte ré.
6. Diante da ausência de elementos que permitam identificar de forma inequívoca o responsável pelo início do conflito, impõe-se reconhecer a existência de ofensas recíprocas, o que afasta a caracterização de dano moral indenizável. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais é no sentido de que situações de animosidade mútua, desacompanhadas de prova da prática de ato isolado e doloso voltado à violação da dignidade de uma das partes, não ensejam reparação.
7. A esse respeito, colhem-se os seguintes julgados: “Nesse contexto, tem-se que, em verdade, tratou-se de situação em que houve exaltação de ânimos de ambas as partes, de modo que teriam proferido, em algum grau, ofensas recíprocas, não se extraindo do corpo probatório elementos que deem guarida à dinâmica apresentada pela recorrente, sequer podendo se concluir, aliás, quem iniciou as ofensas, não sendo demonstrada a intenção de malferir os direitos de personalidade da autora.” (Acórdão 1990304, 0728481-14.2024.8.07.0003, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal, j. 14/04/2025, DJe 05/05/2025); “Desse modo, não se pode compensar a dor moral quando a parte que o reivindica se insere em contexto de animosidade recíproca, de modo que não comprovou ato ilícito capaz de gerar danos morais.” (Acórdão 1994409, 0771045-66.2024.8.07.0016, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, j. 05/05/2025, DJe 15/05/2025); “Outrossim, as palavras e/ou termos ofensivos atribuídos aos réus foram rechaçados e rebatidos pelo autor/recorrente, evidenciando condutas perpetradas de forma recíproca e que não têm o condão de gerar dano moral indenizável.” (Acórdão 1988221, 0771777-47.2024.8.07.0016, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, 3a Turma Recursal, j. 07/04/2025, DJe 25/04/2025).
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula do julgamento servirá como acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.